Tribunal: TJDFT
Processo: 0709449-97.2022.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0709449-97.2022.8.07.0001 APELANTE: F. N. B. D. S. APELADO: FUNDACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO FUBRAE DECISÃO A autora interpôs apelação da r. sentença (id. 35182839) que julgou liminarmente improcedente o pedido cominatório de matrícula no EJA, para possibilitar a conclusão antecipada do ensino médio e a matrícula em curso universitário no qual obteve aprovação, com fundamento no art. 332, inc. III, c/c art. 985, inc. II, ambos do CPC, diante da tese firmada no julgamento do IRDR 13. O r. parecer ministerial (id. 35399858) oficiou pela extinção do processo, por perda superveniente do interesse, ante o decurso do prazo para matrícula no curso de ensino superior, art. 485, inc. VI, e § 3o, do CPC. Intimada a autora sobre a preliminar suscitada no r. parecer ministerial (id. 35412532), ela não se manifestou, o que reforça a conclusão de que realmente houve a perda superveniente do interesse na espécie. Isso posto, não conheço da apelação, art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Decorrido o prazo, certifique-se o trânsito em julgado e retornem os autos ao Primeiro Grau para arquivamento. Brasília - DF, 2 de junho de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora